Tribunal: TJDFT
Processo: 0720850-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SEGURO DE VIDA. INVALIDEZ PERMANENTE. NEGATIVA DE PAGAMENTO. DOENÇA PREEXISTENTE. SÚMULA 609 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EXAMES PRÉVIOS. OBRIGAÇÃO DA SEGURADORA.
1. Consoante a súmula 609 do STJ, “a recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado”. Nesse sentido, a seguradora só pode recusar o pagamento do valor da indenização contratada, sob alegação de que o segurado já possuía a enfermidade antes da contratação do seguro, quando realizar exames prévios ou provar sua má-fé.
2. Não tendo sido exigidos, do segurado, os exames prévios à contratação e ausente comprovação de sua má-fé, o pagamento da indenização securitária é medida que se impõe.
3. Recurso conhecido e não provido.